Tribunal: TJSP
Processo: 1105056-06.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. Sentença que nulidade da cláusula de reajuste das mensalidades do plano de saúde em questão, após os 61 (sessenta e um) anos. Inconformismo da parte autora. Preliminares. Sentença "ultra petita". Prescrição. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1105056-06.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelado PLÍNIO MILANI FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 1880
Apelação Cível no 1105056-06.2017.8.26.0100
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelado: Plínio Milani Filho
Juiz: Swarai Cervone de Oliveira
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE.
FAIXA ETÁRIA. Sentença que nulidade da cláusula
de reajuste das mensalidades do plano de saúde em
questão,
após
os
61
(sessenta e um) anos. Inconformismo da parte autora. Preliminares.
Sentença “ultra petita”. Prescrição. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 299/301, integrada a fls. 358, que homologou o reconhecimento da procedência dos
pedidos de exclusão da cobertura adicional de parto e de devolução dos valores pagos a
maior, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil e
julgou procedente o pedido de declaração da nulidade da cláusula de reajuste das
mensalidades do plano de saúde em questão, após os 61 (sessenta e um) anos.
Condenou a ré a arcar com as custas do autor e honorários de seus patronos, em razão
da sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Sustenta, a parte ré, ora apelante, que a r. sentença guerreada é
ultra petita e, portanto, nula. No mérito, aduz que os valores reajustados variam de mês
a mês de acordo com a mudança de faixa etária dos segurados. Alega que não há que se
falar em teses genéricas e abstratas do reajuste, uma vez que os reajustes se baseiam em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
cálculos atuariais para assim assegurar o princípio do mutualismo regido nestes tipos de
contrato. Assevera que a ação foi atingida pela prescrição. Conclui que todos os
reajustes ocorreram obedecendo aos termos da apólice e aos índices contratuais, bem
como àqueles previamente autorizados pela ANS, não havendo qualquer ilegalidade.
Recurso regularmente processado, com anotação do preparo, e
respondido (fls. 342/357).
Houve expressa oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal (fls. 368), reiterado às fls.
373.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
A r. sentença, ora guerreada, não é ultra petita.
Dentre os pedidos da inicial, apenas, existe menção do termo de
afastamento dos reajustes etários anualmente após os 66 (sessenta e seis) anos na
Cláusula no 06, item 6.2.1, que autoriza os reajustes sem qualquer explicação, de forma
genérica, impossibilitando a ciência do método e parâmetros utilizados para o cálculo
dos percentuais. Referido item 6.2.1, determina que os reajustes, após os 66 anos, serão
realizados anualmente nos meses dos aniversários.
Na verdade, houve um equívoco na fundamentação do julgado
monocrático, ao utilizar o REsp no 1.568.244/RJ, para afastar os reajustes anuais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
cláusula 6, itens 6.1 e 6.2, não sendo tema do referido Recurso Especial, não havendo
na r. sentença qualquer concessão de direito extra petita.
Não há que se falar, na hipótese, em prescrição.
Alega, a parte apelante, a ocorrência de prescrição, ao argumento
de que deveria ser obedecido o prazo legal do Código Civil, que afirma que a pretensão
do segurado contra o segurador, deve ser exercida em 1 (um) ano, conforme artigo 206,
§ 1o, item II, alínea “b”, do Código Civil.
Todavia, mister se faz observar que o Código Civil, em seu artigo
206, não traz qualquer prazo prescricional específico para disciplinar a prescrição de
ações contra planos de saúde, cumprindo obtemperar que, de acordo com o artigo 169,
do Código Civil, a nulidade de cláusula contratual não se submete a prazo prescricional.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou acerca da
matéria, reconhecendo que, para a relação jurídica existente entre a operadora de saúde
e seu beneficiário, o prazo prescricional a ser aplicado é aquele previsto no 206, § 3o, do
Código Civil, vale dizer, de 3 (três) anos (Tema 610, STJ). Cumpre salientar, outrossim,
que o referido prazo se aplica, apenas e tão somente, à pretensão relativa à devolução
dos valores pagos a maior, sendo certo que o pedido de nulidade da cláusula de reajuste
não é atingido pela prescrição, a teor do disposto no artigo 169, do Código Civil.
Há que se destacar, na hipótese, a natureza consumerista da relação
existente entre as partes. O contrato firmado é regido pela Lei do Consumidor, nos
termos do previsto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Justamente
sobre esse aspecto, é da mesma forma inegável que a parte autora, ora apelada, é técnica
e financeiramente hipossuficiente em face do porte da ora apelante, enquanto empresa
do ramo de saúde. De tal sorte, caso se verifique alguma ofensa ao Diploma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Consumerista, haverá intervenção do Judiciário para restabelecer o equilíbrio da
relação.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça cristalizou a jurisprudência
sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde,
editando a Súmula 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos
de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
Nesse mesmo diapasão, a Corte Bandeirante, também determinou a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a Lei no 9.656/98 aos contratos de
plano de saúde, ao editar a Súmula 100: “O contrato de plano/seguro saúde submete-se
aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/98 ainda que a
avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais”.
Destarte, resta claro a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei no 9.656/98, sendo assim, ao contrário do que alega a parte ré, ora
apelante, no contrato celebrado há evidente violação às normas consumeristas,
notadamente quanto ao disposto nos artigo 6o, inciso III, artigo 39, inciso V e artigo 51,
incisos IV e X, e o § 1o do mesmo artigo, todos do Código de Defesa do Consumidor.
Os reajustes previstos após os 60 (sessenta) anos de idade, não
estão em dissonância com os requisitos elencados pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.568.244/RJ, que estabeleceu três requisitos para
que os reajustes fossem aplicados, quais sejam:
“7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das
contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros
devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii)
não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios,
que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção
ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para
esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar
a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos
órgãos governamentais”.
A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde
por inserção do usuário, em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos,
deverá ser aferida em cada caso concreto.
Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de
majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de
jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da
operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a
natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade
privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de
responsabilidade do Estado.
Logo, para que o reajuste etário seja considerado válido e, portanto,
aplicável aos seus beneficiários, é imprescindível a apresentação dos cálculos atuariais
que o motivaram, o que não foi apresentado pela parte apelante.
Finalmente, cumpre observar que permitir a aplicação de novos
reajustes após os 60 (sessenta) anos de idade, com base em cláusula contratual abusiva e
dotada de evidente vício de informação, é dar azo a conduta discriminatória e abusiva
por parte dos planos de saúde, possibilitando assim que os beneficiários idosos sejam
expurgados da carteira por ausência de recursos financeiros.
Assim, fica mantida a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há
requisitos cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles:
decisão recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não
ser conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e
preexistir condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma
do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt.
no REsp. no 1731129/SP, Quarta Turma, Rel. Min. MARCO BUZZI, j.
17/12/2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe
19/10/2017)." (AgInt. no REesp. no 1824326/RJ, Terceira Turma, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 17/02/2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no
§11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser majorados para 20% do valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de
declaração para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do
Supremo Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator